Tribunal: TJBA
Processo: 8046979-29.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8046979-29.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUCIA ALVES DE SOUZA Advogado(s): ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). CARÁTER GENÉRICO DA VANTAGEM. PARIDADE COM SERVIDORES ATIVOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia e ao Comandante geral da Polícia Militar do Estado da Bahia, pleiteando o reconhecimento do direito de inclusão, em sua pensão, da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125% do soldo, equiparando-se aos servidores ativos do posto de Capitão da Polícia Militar. Os impetrados apresentaram defesa, sustentando a natureza propter laborem da gratificação e ausência de direito líquido e certo da impetrante. II. Questão em discussão Discute-se o direito da impetrante, como pensionista de militar inativo, de receber a GCET com fundamento no princípio da paridade com servidores ativos, diante do reconhecimento do caráter genérico da vantagem. III. Razões de decidir O art. 92, III, e o art. 121 do Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei nº 7.990/2001) asseguram aos inativos o direito à paridade de proventos com os ativos, incluindo gratificações de caráter geral. A jurisprudência pacífica desta Corte, em consonância com a decisão proferida no Mandado de Segurança nº 8042538-10.2021.8.05.0000, reconhece o caráter genérico da GCET, estendendo-a aos inativos e pensionistas. Não se verifica afronta ao art. 169 da CF, pois os limites orçamentários não obstam a concessão de direito assegurado judicialmente. IV. Dispositivo e tese Rejeitadas as preliminares e concedida a segurança. Tese de julgamento: “A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, de caráter genérico, deve ser estendida aos servidores inativos e pensionistas com base no princípio da paridade.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 40, §8º; Lei nº 7.990/2001, arts. 92, III, 102 e 110-D. Jurisprudência relevante citada: Tema 810/STF; Tema 905/STJ; MS nº 8042538-10.2021.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA nº 8046979-29.2024.8.05.0000 em que figura como parte impetrante LUCIA ALVES DE SOUZA e impetrado Secretário de Administração do Estado da Bahia e Comandante geral da Polícia Militar do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator.